Tribunal: TJDFT
Processo: 0706808-40.2021.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS CONTRA EX-COMPANHEIRA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. FURTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA NÃO AFASTA A TIPICIDADE. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. 1a FASE. FRAÇÃO DE 1/8 SEGUNDO O CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. 2a FASE. CONFISSÃO E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO MAJORANTE DE 1/12. 2a FASE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PELO RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Quando as provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência, lesão corporal, ameaça e furto contra ex-companheira, em contexto de violência doméstica, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta.
2. O bem jurídico tutelado no crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006, é a administração da justiça e, apenas indiretamente, a incolumidade da vítima. Trata-se de bem indisponível. O consentimento da vítima na aproximação do agressor não afasta a tipicidade do fato.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, sobretudo considerando-se o laudo pericial, deve ser mantida a sentença condenatória, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. O crime previsto no artigo 147 do Código Penal é formal e, por isso, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, tampouco a concretização das ameaças.
5. Em sede de violência doméstica, as declarações da vítima se revestem de especial valor probatório, sobretudo quando corroboradas com as demais provas coligidas nos autos.
6. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena.
7. Na individualização da pena, especialmente no que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que deve ser aplicada a fração de 1/12, no caso de acusado confesso e multirreincidente.
8. Na individualização da pena, especialmente no que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda.
9. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do acusado à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.